Tribunal: TJMT
Processo: 10281-05.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
11/02/2022 21:23 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 794575-2 / 2022
Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 2022
Este documento é somente informativo.
80102816320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80102816320188110001
Requerente: SILENE SANTOS ABADE
Requerido: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO
Beneficiário: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO
CPF/CNPJ
59281253000123
Beneficiário:
Conta Judicial 1900112169953
Valor: R$ 1.806,29 (um mil e oitocentos e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 44.230.464/0001-60
Data de Emissão: 11/02/2022
Titular Conta BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 44.230.464/0001-60
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
6504 400190 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1359774242 1/1